Tribunal: TJMT
Processo: 1008174-86.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:1008174-86.2020.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÂNSITO]

RELATOR:

EXMO. SR. DES.

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

PARTE(S):

[JULIANO VOLNEI DE ANDRADE - CPF: 902.138.741-72 (APELANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIJANE DE SOUSA LIMA - CPF: 619.835.963-88 (APELADO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), GISLAINE ALVES - CPF: 006.532.439-01 (ADVOGADO), FELIPE SILVA SANTOS - CPF: 619.062.793-57 (VÍTIMA), CARLOS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 054.697.371-01 (VÍTIMA), PC ANA ANGÉLICA ARAÚJO VASCONCELOS DE FREITAS (ASSISTENTE), PC ANA DIAS DE SOUZA (ASSISTENTE), PRF FERNANDO DOS SANTOS ROSA (ASSISTENTE), PRF CARVALHAIS (ASSISTENTE), MAIKON RODRIGUES LAUCK (ASSISTENTE), MANOEL LÚCIO REDONDO (ASSISTENTE), FABIANO SECHI (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE GARCIA GOMES (ASSISTENTE), ANTÔNIO CORREIA (ASSISTENTE), RODRIGO BOECK (ASSISTENTE), TALES ROBERTO DIAS (ASSISTENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIANO VOLNEI DE ANDRADE - CPF: 902.138.741-72 (APELADO), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, INCISO III E ART. 303, § 2o, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO:
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS – ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DESTAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPRUDÊNCIA
COMPROVADA NOS AUTOS – VELOCIDADE EXCESSIVA – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE OMISSÃO DE SOCORRO – PROVAS DE QUE O CONDUTOR EVADIU-SE DO LOCAL DA COLISÃO –
RECURSO MINISTERIAL:
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUANTIA MÍNIMA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

1. Não é necessário que o Juízo enfrente, de forma individualizada, todas as teses apresentadas pela defesa, ainda mais quando se demonstra que a sentença está fundamentada em contexto fático-probatório sólido e produzido sob o crivo do contraditório.

2. Comprovado nos autos a imprudência do apelante e o nexo causal entre a ação e o resultado, não há falar-se em absolvição pela ausência de comprovação da violação do dever objetivo de cuidado ou em culpa exclusiva da vítima.

3. Evadindo-se o condutor do local do crime, deixando de prestar socorro às vítimas, necessária a incidência da causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para arbitramento de indenização dos danos morais e materiais em casos em que ausente o dano moral presumido, necessária a instrução probatória específica, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

5. Recursos de apelação desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATÓRIO):

Egrégia Câmara,

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
JULIANO VOLNEI DE ANDRADE
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste (MT) que, julgando procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenou o acusado nas sanções do art. 302, § 1o, inciso III e art. 303, § 2o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 70, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (Id. 203949341).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença pela não apreciação das teses defensivas. No mérito, requer a absolvição do apelante alegando a ausência de provas suficientes para comprovar a violação do dever objetivo de cuidado ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de culpa exclusiva da vítima. Na oportunidade, também pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 213114738).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 213909179).

Já em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pelo
“arbitramento de valor mínimo indenizatório à título de reparação de danos às vítimas e a coletividade, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal”
(Id. 203949364).

Em contrarrazões, o apelado aduz que não há nos autos quaisquer documentos que comprovem o valor do prejuízo suportado pelas vítimas e, portanto, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 203949370).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial (Id. 220431161).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
:

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS RENATO HERINGER, OAB/MT 5280/A.

V O T O
(PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(
RELATOR
)
:

Egrégia Câmara
,

Conforme consignado no relatório,
trata-se
de Recursos de Apelação interpostos por
JULIANO VOLNEI DE ANDRADE
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste (MT).

Os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos apelos manejados pelo réu e pelo Ministério Público.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 25 de julho de 2020, por volta das 18h15min., na Rodovia BR 070, Km 283, neste município de Primavera do Leste/MT, o denunciado JULIANO VOLNEI DE ANDRADE, praticou homicídio culposo e lesão corporal culposa, na direção de veículo
automotor, contra as vítimas Felipe Silva Santos e Carlos Barbosa de Souza, bem como evadiu-se do local, deixando de prestar socorro.

Restou apurando que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado conduzia uma caminhonete VW
Amarok
V6 – Placa: QCK3A86/MT, com destino a esta cidade de Primavera do Leste/MT.

Consta que JULIANO dirigia o veículo acima da velocidade máxima permitida na rodovia, oportunidade em que se chocou na traseira da motocicleta Honda CG 125 FAN – Placa: NXL-0577. Denota-se dos laudos periciais, que as vítimas foram arremessadas com a colisão, sendo que Felipe Silva Santos veio a óbito e Carlos Barbosa de Souza sofreu as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls.62/65-IP. O denunciado evadiu-se do local do crime, sem prestar socorro às vítimas, se apresentando dias depois na Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Após a realização de perícia técnica, logrou-se em apurar que a causa determinante do acidente de trânsito foi o excesso de velocidade empreendido pelo denunciado, conforme se vê pelo laudo de exame de local de acidente de tráfego juntado às fls.76/97-IP (Id. 203951394).

Sobreveio a sentença condenando Juliano pela prática do crime descrito nos artigos 302, §1o, inciso III e 303, § 2o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 70, do Código Penal, fixando-lhe a
pena definitiva
em

03 (três) anos, 01 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Inconformados, defesa e acusação interpuseram recursos, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

I - DO APELO DEFENSIVO

a) Da alegada nulidade da sentença pela não apreciação das teses defensivas:

A defesa sustenta a nulidade da sentença prolatada pelo Juízo sob argumentos de que, além das teses defensivas arguidas nos memoriais finais não terem sido enfrentadas, o magistrado apenas reproduziu as alegações finais apresentadas pelo Ministério Público.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

O Juízo

sentenciante fundamentou a condenação do apelante nestes termos:

“Não obstante as alegações do denunciado, o conjunto probatório angariado nos autos revela que, em verdade, Juliano Volnei agiu com imprudência e negligência dando causa aos desastres.

É claro que a fatalidade ocorreu não por uma ação intencionada do agente como se quisesse dar fim a vida do ofendido e lesionar a outra vítima. Em verdade é evidente a inobservância do dever geral de cautela, posto ter agido com manifesta imprudência na condução da camionete
Amarok
de modo que a vítima sobrevivente e os policiais rodoviários federais relataram a conduta culposa do acusado que colidiu na traseira da motocicleta e transitava em velocidade acima da permitida.

Além da prova oral coligida aos autos existe o laudo pericial em local de acidente de trânsito confeccionado pelos peritos
oficiais do Estado que concluíram que a causa determinante do acidente foi a conduta do acusado que estava em excesso de velocidade e por isso não teve tempo de frear e acabou colidindo na traseira da motocicleta, conforme consta na seguinte passagem: (...).

Neste particular, importante ressaltar que a perícia confeccionada pela POLITEC foi realizada no local do fato e analisou todas as circunstâncias do dia do evento, situação diferente da perícia particular que foi feita de forma indireta sem que estivesse no local do acidente e sem visualizar pessoalmente as condições em que ocorreu o evento.

Desta feita, verifica-se que o acusado agiu com manifesta imprudência e negligência, pois conduzia seu veículo em excesso de velocidade e sem preservar a distância de segurança do veículo a frente deixando de adotar as cautelas devidas diante da inobservância das normas específicas de cuidado acima indicadas previstas na Lei n. 9.503/97 dando causa aos resultados lesivos, quais sejam: a morte de Felipe Silva Santos e as lesões na vítima Carlos Barbosa de Souza” (Id. 203949341).

Da análise da sentença condenatória, verifico que o Juízo de origem expôs suficientemente suas razões de convencimento, considerando o acervo probatório disponível nos autos. Além dos depoimentos das testemunhas, das vítimas e do próprio acusado, o Juízo, em sua decisão, também menciona os laudos periciais produzidos pela Politec, bem como o próprio laudo pericial apresentado pelo assistente técnico da defesa, circunstâncias que demonstram que a condenação, apesar de não refletir o almejado pela defesa, baseia-se em
elementos fáticos-probatórios consistentes e produzidos durante a instrução criminal.

Ressai dos autos que as teses apresentadas pela defesa, como de costume, relacionam-se com o mérito da demanda, sendo questionamentos sobre a presença dos requisitos da culpa ou excludentes de tipicidade, como suposta culpa exclusiva da vítima, argumentações que foram, ainda que indiretamente, rebatidas pelo magistrado
a quo
quando, com base nas provas e com o
juízo de certeza necessário, reconheceu a materialidade e autoria e
condenou o réu pela prática do crime descrito nos artigos 302, § 1o, inciso III e 303, § 2o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Aliado a isto, como o próprio apelante apresenta em sua manifestação, não é necessário que o julgador enfrente, de forma individualizada, todas as teses apresentadas pela defesa, ainda mais quando se demonstra que a sentença está fundamentada em contexto fático-probatório sólido e produzido sob o crivo do contraditório, conforme o caso dos autos.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO AMBIENTAL. ART. 16 DA LEI 7.802/1989. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TESES DEFENSIVAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS. CRIME FORMAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As questões suscitadas em sede de apelação, relevantes ao deslinde do feito, foram suficientemente apreciadas, razão pela qual foram rejeitados os embargos de declaração, ainda que com resultado diverso do almejado pela parte recorrente. Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte não revela violação à
legislação infraconstitucional.
2. O magistrado é livre para formar sua convicção com fundamentos próprios a partir das evidências apresentadas no curso da instrução processual, não estando obrigado a ficar
adstrito
aos argumentos trazidos pela defesa ou pela acusação, nem tendo que responder, de forma pormenorizada, a cada uma das alegações das partes, bastando que exponha as razões do seu convencimento, ainda que de maneira sucinta.
3. O acórdão impugnado, ao acolher expressamente a versão de que o delito apurado nos autos é formal, afastando, ainda, a incidência do princípio da insignificância, diante da potencialidade lesiva da conduta, repeliu as demais teses defensivas. Não há, portanto, que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, nem tampouco em violação dos
arts
. 489, § 1o, inciso IV e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária ao Processo Penal pela vigência do artigo 3° do Código de Processo Penal. (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.780.524/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/
2024
)” (grifos meus).

No mesmo sentido, este Sodalício já se posicionou:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO [POR DUAS VEZES] E PECULATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE TESES SUSCITADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – SUFICIÊNCIA DA DECISÃO MOTIVADA – (...) – CONDUTA QUE SE AMOLDA
AO TIPO PENAL – RECURSO DE RAQUEL PROVIDO EM PARTE, E APELO DE MARCÔNIO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Não é nula a sentença que, de forma concisa e sucinta, rejeita as teses defensivas. “[...] Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a
ratio

decidendi
, contrariando motivadamente a pretensão deduzida, como ocorreu na espécie [...]” (TJMT, N.U 0006076-87.2016.8.11.0037, Julgado em 08/09/2021) (N.U 1003117-04.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)” (grifos meus).

Assim, pelos fundamentos apresentados,
rejeito a preliminar suscitada
.

b) Absolvição pela ausência de provas suficientes
à
comprovar a violação do dever objetivo de cuidado e culpa exclusiva da vítima:

No que diz respeito à tese de absolvição do apelante, como consignado em relatório, a defesa se insurge sustentando a ausência de provas suficientes para comprovação da violação do dever objetivo de cuidado.

Como previsto no art. 26, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito.

Sob essa ótica, a inobservância do dever de cuidado pode ocorrer em três modalidades, sendo elas denominadas como negligência,
imprudência e imperícia. No caso apresentado, ao contrário do sustentado pela defesa, durante a instrução criminal se comprovou a ocorrência de imprudência do acusado ao dirigir o veículo
Amarok
, com excesso de velocidade, na Rodovia BR 070.

O Laudo Pericial realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC registrou que “
a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade de V1 (caminhonete), levando a efeito por seu condutor, o que resultou na colisão traseira com V2 (motocicleta)”
(Id. 203951389). Além disso, a perícia forense registra que, quando da colisão, a caminhonete desenvolvia velocidade entre 101,16 e 138,10km/h, velocidade superior ao recomendado para a via onde o condutor transitava (Id. 203951389).

Sobre a perícia realizada pela POLITEC, como acertadamente pontuado pelo juízo sentenciante, ela foi realizada com impressões retiradas do local do fato, com a análise dos veículos e dos indivíduos envolvidos, quase que de forma imediata e com base em todas as circunstâncias do dia do evento. Além disso, pela oitiva das testemunhas, é possível verificar o local foi devidamente isolado com objetivo de evitar qualquer contaminação ou adulteração e permitir que os peritos criminais pudessem apurar o ocorrido de forma assertiva.

A testemunha policial da Força Nacional, André Espírito do Santo Melo, sob o crivo do contraditório, relatou que ao chegar ao local do acidente, ele e seu companheiro identificaram os feridos, isolaram o local para evitar que outros acidentes ocorressem e para fins de perícia técnica, sendo que esse isolamento consistiu em manter os veículos da forma em que estavam quando chegaram ao local da colisão. Além disso, ao ser perguntado se conversaram com outras pessoas que transitavam na BR 070, afirmou que alguns motoristas relataram que, ao serem ultrapassadas na rodovia pelo acusado, ele estava em uma velocidade bem elevada (Id. 203949309).

No mesmo sentido foram as declarações de Fernando dos Santos Rosa, Policial Rodoviário Federal – PRF que, durante a audiência de instrução e julgamento, afirmou que ao chegar ao local para atender a ocorrência, seu colega registrou no boletim de ocorrência que o fator principal para a causa do sinistro teria sido a falta de atenção do condutor da caminhonete (Id. 203949309).

Informa que, geralmente, ao preencher o boletim de ocorrência, os responsáveis pelo atendimento da ocorrência registram os motivos que mais se aproximam da realidade e, naquela oportunidade, constataram que a rodovia se encontrava em boas condições, devidamente sinalizada, não sendo observado qualquer obstáculo que pudesse ter forçado o apelante a mudar a direção do veículo de forma abrupta, circunstâncias que os levaram a concluir que o acidente ocorreu por desatenção do condutor Juliano (Id. 203949309).

As informações apresentadas pelo agente rodoviário estão em consonância com o Laudo Pericial anexado nos autos, o qual no campo “visibilidade” registra “
ótima. BR 070 bem iluminada”
(Id. 203951388 – p. 37-41).

Entendo que também não assiste razão à defesa quanto à argumentação de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima já que, pelas provas dos autos e como acima registrado, o fator determinante para ocorrência da colisão foi o excesso de velocidade da caminhonete (Id. 203951389).

Além disso, os fatos narrados pelo apelante Juliano quanto à suposta falha na lanterna da motocicleta ou que a moto teria reduzido a sua velocidade bruscamente, não se confirmam, ainda mais quando uma das vítimas, ao ser ouvida em juízo, relatou:

“Que não lembra de nada do acidente. Que a moto era do Felipe. Que quando estávamos indo para Primavera, para
casa, ele pediu para pararmos a moto porque ele precisava urinar, próximo a BR.
Que nesse momento, eu pisei no freio da moto, olhei para trás, a moto estava funcionando o freio e tudo mais
. Que tinha apenas uma questão, a moto não estava passando a 80 km/h porque estava com um problema de injeção eletrônica.
Que a sinalização, lanterna, estava funcionando. Que o problema estava apenas com a injeção eletrônica, mas em nenhum momento freou bruscamente. Que antes da colisão não tinha como dar freadas bruscas porque como ela estava a 80km/h não tinha como eu estar correndo”
(Id. 203949341) (grifos meus).

A materialidade está devidamente comprovada por meio da Portaria n. 114/2020 (Id. 203951388 – p. 09-10); pelo Relatório de Investigação n. 109/2020 (Id. 203951388 – p. 21- 36); Requisição de Exame de Corpo de Delito (Id. 203951388 – p. 55); Termo de Apresentação Espontânea (Id. 203951388 – p. 53); Termo de Declaração n. 917/2020 (Id. 203951388 – p. 61-63); Termo de Entrega (Id. 203951388 – p. 101); Termo de Declaração n. 921/2020 (Id. 203951388 – p.103-105); Laudo Pericial da Vítima Carlos (Id. 203951388 – p. 129-136) e Laudo Pericial da Vítima Felipe (Id. 1203951388 – p. 141-155); Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego (Id. 203951388 – p. 157-199); Boletim de Acidente de Trânsito (Id. 203951389 – p. 202-212), além das declarações colhidas em ambas as fases.

Pelos fundamentos acima apresentados, não há que se falar em absolvição pela ausência de comprovação da violação do dever objetivo de cuidado ou em culpa exclusiva da vítima, já que comprovados a imprudência do recorrente e o nexo causal entre a ação e o resultado, sendo imperiosa a
manutenção da sua condenação pela prática dos delitos previstos nos artigos 302, §1o, inciso III e 303, § 2o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

c) Do afastamento da causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro:

Apesar dos esforços da defesa em sustentar que o apelante prestou socorro às vítimas e, consequentemente, entender que deve ser afastada a causa de aumento relacionada à omissão de socorro, tais alegações não merecem prosperar.

A testemunha Policial da Força Nacional, André Espírito do Santo Melo, durante a instrução criminal, afirmou que foi sua equipe que, ao chegar ao local, acionou o SAMU para resgate das vítimas. Além disso, todas as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que o acusado se evadiu do local do acidente (Id. 203949309).

O Policial Federal Rodoviário, Fernando dos Santos Rosa, sob o crivo do contraditório, afirmou:

“Que talvez, após ele ter visto a gravidade do acidente, ele acabou saindo do local. Que após o atendimento, fomos até a suposta residência dele para esclarecer, verificar qual o procedimento que seria ideal para o caso, mas ele também não estava em casa. Que a polícia civil relatou que ele não deu entrada em nenhum atendimento médico. Que ele acabou não sendo mais visto naquela noite” (Id. 203949309).

Aliado a isto, entendo que o réu também não conseguiu comprovar suas alegações quanto à suposta ligação realizada para o SAMU, sendo que os
prints
do telefone, apresentados pelo apelante, são insuficientes para comprovar a efetiva prestação de socorro, motivo pelo qual mantenho a causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, inc. III, do CTB.

Portanto, tem-se que
o pleito recursal defensivo não merece acolhimento
.

II - DO APELO MINISTERIAL

a) Do arbitramento de danos morais à vítima e à sociedade:

Insurge-se, o Ministério Público, em relação ao não arbitramento de indenização a título de danos morais à vítima e a sociedade.

Sobre o assunto, o juízo singular ponderou:

“No presente caso, verifica-se que embora o órgão acusador, tenha mencionado
“que em caso de procedência da ação penal, poderá a sentença condenatória fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
(CPP, art. 387, IV), este não requereu, expressamente, a reparação dos danos materiais, bem como deixou de indicar o valor pretendido. Ademais, conforme afirmou a defesa em suas contrarrazões, não houve instrução probatória específica acerca do tema, de modo a possibilitar o direito de defesa, razão pela qual o pedido de indenização formulado pelo Ministério Público deve ser indeferido (Id. 207427881). Assim, conheço dos embargos, mas não o acolho e indefiro o pedido de indenização em favor da vítima, tal como requerido pelo Ministério Público.”.

Acertada foi a decisão de origem.

Conquanto o
Parquet
tenha feito o pedido expresso na denúncia para condenação em danos morais e materiais, deixou de indicar o valor pretendido e, conforme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento sem a instrução probatória específica viola aos princípios do contraditório e ampla defesa, ainda mais em situações em que ausente a presunção do dano moral
in
re

ipsa
.

Vejamos:

“
A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com
indicação
de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização.

In
casu
, verifica-se que, apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova (
AgRg
no
AREsp
1361693/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 2-4-2019)” (grifos meus).

No mesmo sentido, este Sodalício já se posicionou:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – (...) FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, E APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.(...) O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório por dano moral, ‘desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’ sobre a extensão do dano (
AgRg
no REsp n. 1688156/MS; REsp n. 1675874/MS; REsp no 1643051/MS)” [TJMT, N.U 1002137-85.2020.8.11.0023, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023].

“1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, ‘alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in
re

ipsa
[...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (
ii
) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório’
(
AgRg
no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023,
DJe
de 5/12/2023). [...] 3.
A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso
” [STJ,
AgRg
no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024,
DJe
de 13/5/2024]. (N.U 0000827-59.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)” (grifos meus).

Portanto,
não assiste razão ao Ministério Público
.

Assim, em dissonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (REVISOR):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(VOGAL)
:

Eminentes
Pares
,

Tenho uma certa dúvida em relação a questão
da
necessidade de se fixar o valor da indenização
.

Peço vista dos autos para
fazer um estudo mais aprofundado
.

EXMO. SR. DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

A respeito desse tema, hoje pela
manhã
o
Procurador Geral
de Justiça,
Dr
.
De
o
s
d
ete
Cruz Júnior
confirm
ou
essa linha da jurisprudência

do S
uperior Tribunal de Justiça

e
desse
Egrégio Tribunal de Justiça
, e fará
uma recomendação
para todos os promotores de

1o G
rau
,
n
o
sentido d
a
necessidade de
constar o
valor específico

dos pedidos de danos
,
acompanhando
o
entendimento do
eminente
Relator.

SESSÃO DE
18
DE SETEMBRO DE 2024 (
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)
:

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos na última sessão apenas para melhor analisar o pedido ministerial de arbitramento de valor mínimo indenizatório.

O artigo 397, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que “
o juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...)
fixarávalor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Apesar de a redação desse dispositivo dar a entender que a fixação do valor mínimo indenizatório seria compulsória em caso de condenação, a jurisprudência consolidou a orientação de que tal providência dependeria de pedido expresso na denúncia ou queixa. E foi além, exigindo instrução específica acerca do prejuízo suportado pelo ofendido.

Nesse sentido, a redaçãooriginaldo enunciado sumular n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, nos termos
em que aprovado no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em 2 de março de 2017:

“
14 – A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.
”

Posteriormente, contudo, passou-se a entender que a fixação do valor mínimo indenizatório
a título de danos morais
prescindiria de instrução específica e até mesmo de comprovação do prejuízo, bem como que o juiz poderia estabelecer tal valor de acordo com seu prudente arbítrio, ainda que não especificada a quantia na peça acusatória.

A esse respeito, confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.o 11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório,
não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia
, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo.

2. O dano moral
ex

delicto
ocorre in
re

ipsa
, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.694.713/MS, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma; data do julgamento: 10.10.2017; data da publicação: 16.10.2017).

Ainda nesse sentido, a redação
atual
dos agora
enunciados
14 e 14A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual, nos termos em que aprovados no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0087855-10.2018.8.11.0000, em 5 de dezembro de 2019:

“
14 – A condenação a título de reparação de danos
materiais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A – A condenação a título de reparação de danos
morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (destaquei).

Porém, mais recentemente, a Corte Superior reajustou sua orientação acerca do tema, passando a exigir não apenas indicação clara, na petição inicial da ação penal, do valor cuja fixação se pretende, mas também, em regra, instrução específica.

Veja-se:

“
PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO
CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

1.
A liquidação parcial do dano (
material ou moral
) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II)
a indicação do montante pretendido
; e (III)
a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
. Precedentes desta Quinta Turma.

2. A Quinta Turma, no julgamento do
AgRg
no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma.

3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ.

4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in
re

ipsa
, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5.
A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório,
por
na prática exigir que o juiz
defina ele próprio
um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia
.

6.
Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015
.

7.
Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado
.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo
” (STJ, Recurso Especial n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção; data do julgamento: 8.11.2023; data da publicação: 21.11.2023).

Pois bem.

No caso dos autos, verifica-se que houve, na denúncia, pedido de “
fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade
” (Id. n. 203951394, p. 4).

A sentença foi omissa em relação a esse ponto, o que levou o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
a opor embargos de declaração contra a decisão.

O juízo
a quo
reconheceu a omissão, mas indeferiu a fixação de valor indenizatório mínimo nos seguintes termos:

“
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos na forma do art. 387, IV, do CPP exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

No presente caso, verifica-se que embora o órgão acusador, tenha mencionado ‘que em caso de procedência da ação penal, poderá a sentença condenatória fixar um ‘valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido’ (CPP, art. 387, IV),
este não requereu, expressamente, a reparação dos danos materiais, bem como deixou de indicar o valor pretendido
.

Ademais, conforme afirmou a defesa em suas contrarrazões,
não houve instrução probatória específica acerca do tema
, de modo a possibilitar o direito de defesa, razão pela qual o pedido de indenização formulado pelo Ministério Público deve ser indeferido
” (Id. n. 203949357; destaquei).

Como se vê, três foram os fundamentos utilizados pelo juízo de origem: 1) a ausência de pedido expresso de reparação de danos materiais; 2)
a ausência de indicação do valor pretendido; e 3) a ausência de instrução probatória específica.

Nota-se que o primeiro fundamento é improcedente, na medida em que houve, como visto, pedido expresso na peça acusatória.

Todavia, os dois outros fundamentos invocados pelo juízo
a quo
se encontram em harmonia com o atual entendimento do STJ e desta própria Corte Estadual, como bem observou o eminente relator, na medida em que não houve indicação do valor pretendido, tampouco instrução específica a respeito da matéria.

Não fosse o bastante, verifica-se que, em seu interrogatório judicial, o acusado afiançou que já indenizara a família da vítima falecida.

Confira-se:

Juiz:
“
O senhor não procurou nenhuma das vítimas, pra fazer qualquer tipo de reparação?
”

Juliano:
“
Foi, foi procurado, sim, só que não fui eu, pessoalmente. O doutor Mauro Portes que pegou a parte civil na época, e ele entrou em contato, ele deve ter as ligações e tudo mais. E eu já paguei, assim, a gente já indenizou, tudo certo, assim, tudo que foi pedido foi acordado até, inclusive, foi homologado e tudo mais
” (Id. n. 203949309).

A própria advogada da assistente de acusação confirmou, na audiência de instrução, que “
de fato, foi feita, sim, uma composição na área cível, com a
Edijane
, que é esposa do Felipe, que veio a óbito, que estava de carona na moto, e em relação aos dois filhos menores, que é o Felipe Júnior e a Maria Cecília.
(...)
O
Juliano
vem pagando mensalmente uma pensão para as crianças
” (Id. n. 203949309).

Outrossim, embora não se tenha notícia de composição civil entre o réu e a vítima sobrevivente, reitere-se que a ausência de quantificação do
valor pretendido, na denúncia, e de instrução específica acerca da matéria, inviabilizam o acolhimento da pretensão ministerial.

De qualquer modo, constata-se que, em seu depoimento judicial, o ofendido sobrevivente esclareceu que apenas sofreu ferimentos leves e que, após alguns dias, voltou às suas atividades laborais normais, bem como que a motocicleta atingida pertencia à outra vítima.

De resto, registre-se que os alegados “
danos à coletividade
”, se é que ocorreram, são demasiado abstratos para justificar a fixação de qualquer valor indenizatório no caso dos autos.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
a ambos os apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024